Tribunal: STF
Processo: RE 1434490
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná cuja ementa segue transcrita:  



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. COBRANÇA DE SERVIÇO DE CAPINA E DE MULTA PELA NÃO CAPINA DE ÁREAS PARTICULARES. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA AFASTADAS. COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA – CMTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. NOTIFICAÇÃO FEITA POR EDITAL DE FORMA GENÉRICA E DIRIGIDA A TODOS OS MORADORES DA REGIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS (doc. 43, p. 22).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 5).



    No recurso extraordinário interposto pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI e LV; 30; 37; 93, IX; 173 e 175 da mesma Constituição (doc. 7). 



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pelo Município de Londrina/PR, fundado no art. 102, III, a, da Constituição da República, sustenta-se, em síntese, ofensa aos arts. 30, I; 37; e 173 da mesma Carta (doc. 9).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Turma Recursal Reunida do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 633.782 RG/MG (Tema 532 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado, para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 21).



    Na sequência, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR manteve o seu entendimento de nulidade do auto de infração, ressalvando-se apenas o reconhecimento da competência da CMTU para lavratura do auto (doc. 23). O acórdão foi assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. CMTU. COBRANÇA DE SERVIÇO DE CAPINA E DE MULTA PELA NÃO CAPINA DE ÁREAS PARTICULARES. NOTIFICAÇÃO FEITA POR EDITAL DE FORMA GENÉRICA E DIRIGIDA A TODOS OS MORADORES DA REGIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SE VERIFICA AINDA QUE RECONHECIDO O PODER DE POLÍCIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO NÃO EFETUADA NO CASO CONCRETO (doc. 23, p. 1).



    Posteriormente, os recursos extraordinários foram admitidos e remetidos ao Supremo Tribunal Federal (docs. 25 e 27).



    É o relatório necessário. Decido.



    Preliminarmente, verifico que os recursos extraordinários perderam o objeto quanto à discussão sobre a competência para o exercício do poder de polícia da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU. É que o Tribunal de origem, em juízo de adequação, reconheceu a competência da CMTU, com base no Tema 532 da Repercussão Geral. Desse modo, a apreciação dos recursos encontra-se prejudicada com relação à referida discussão.



    Além disso, no que se refere à questão remanescente (nulidade do auto de infração por vício na notificação efetuada), observo que as pretensões recursais não merecem acolhida.



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários – notadamente quanto à validade da forma pela qual foi efetuada a notificação do recorrido –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Municipal n. 11.468/2011), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabíveis, portanto, os recursos extraordinários. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.457.228/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/10/2023; RE 1.280.145/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/5/2023; ARE 1.184.692/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/2/2022; ARE 1.365.149/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/3/2022; ARE 1.376.544/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/4/2022; ARE 1.343.277/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 15/9/2021; e ARE 1.486.623/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 17/4/2024.



    Ademais, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado precedente:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).



    Por fim, registro que, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).   



    Posto isso, julgo prejudicados os recursos extraordinários quanto à discussão sobre a competência para o exercício do poder de polícia da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (art. 21, IX, do RISTF) e nego provimento aos recursos com relação à questão remanescente (art. 932 do CPC). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator